Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-51.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000969-51.2018.8.11.0018 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
APELANTE: ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA – ME, DANÚBIO FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA e LINDALVA BARBOSA ALVES DE OLIVEIRA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Alves de Oliveira & Alves De Oliveira Ltda – ME, Danúbio Fernando Alves de Oliveira e Lindalva Barbosa Alves de Oliveira contra a sentença (Id. 23387961) proferida em embargos à execução fiscal.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.
Assevera que “a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outro meios de localização pessoal do requerido, o que não se deu no caso dos autos”.
Requer o provimento do recurso para que seja “julgada improcedente a ação de execução fiscal”.
Contrarrazões (Id. 23387968).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] Conforme análise detida dos autos em apenso (Código 60281), a alegação do embargante de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para que fosse procedida a citação por edital, não carece de verdade. De acordo com os autos da ação de execução fiscal, foram realizadas tentativas de citação pessoal do executado, conforme endereço que o mesmo havia informado à Fazenda Estadual e citação por correio, porém, todas as diligências restaram inexitosas.
[...]
Portanto, ante todo o exposto, vislumbro que os embargos não devem ser providos.
Diante do exposto, julgo totalmente improcedente os embargos à execução.
Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.
De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. [...]. (Id. 23387961, fls. 2/3).
Embargos à execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2122079, Id. 63679953, fls. 11), em que a inicial foi protocolada no dia 29 de maio de 2013 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 2864-23.2013.811.0018, código no 60281) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de junho do mesmo ano (Id. 63679953, fls. 23/25).
Em 8 de julho de 2013 foi realizada a primeira tentativa de citação dos executados pelo correio, que restou infrutífera (Id. 63679953, fls. 33/37).
A Fazenda Pública, na data de 6 de agosto de 2013, apresentou novo endereço dos executados, a requerer nova citação destes pelo correio (Id. 63679953, fls. 41), que, por sua vez, também restou ineficaz (Id. 63679953, fls. 57/31).
Em seguida, na data de 26 de agosto de 2014, a Fazenda Pública pleiteou pela citação dos executados por oficial de justiça (Id. 63679953, fls. 65).
Enquanto aguardava o pagamento de diligências do oficial de justiça, na data de 18 de dezembro de 2014, a Fazenda Pública, manifestou no sentido de apresentar novo endereço dos executados, a postular, pela terceira vez, a citação dos executados pelo correio (Id. 63679953, fls. 69/70), todavia, restou frustrada (Id. 63679954, fls. 13/17).
Diante do pagamento das diligências, na data de 20 de junho de 2016, foi realizada a tentativa de citação dos executados por oficial de justa, que, mais um vez, restou infrutífera:
[...] Certifico, eu, João Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos em diligências nesta cidade, dirigi – me, em 17 de junho de 2016, à rua Sorocaba e mesmo percorrendo toda sua extensão não encontrei a empresa mencionada nem os requeridos. Desta forma, devolvo o presente mandado para providencias. fé. [...]. (Id. 63679954, fls. 39).
Por conseguinte, na data de 26 de setembro de 2016, a Fazenda Pública requereu a citação dos executados por edital (Id. 63679954, fls. 43), a ser deferido em 7 de fevereiro de 2017 (Id. 63679954, fls. 45).
Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63679953, fls. 11), está completo.
Cabível, portanto, a citação dos executados por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio (Id. 63679953, fls. 33/37, Id. 63679953, fls. 57/31 e Id. 63679954, fls. 13/17) e por oficial de justiça (Id. 63679954, fls. 39) nos possíveis endereços dos executados, para se proceder à citação por edital.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, a, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator